Tribunal: TJBA
Processo: 8045128-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045128-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIETE ALMEIDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DA ENFERMIDADE.
CARACTERIZAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada, portadora de moléstia grave, objetivando a isenção do recolhimento do imposto de renda nos seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de
isenção do recolhimento de imposto de renda nos proventos de
aposentadoria de

pessoa física
,
em razão
das Súmulas 598 e 527 do Superior Tribunal de Justiça, sem a necessidade de demonstração da contemporaneidade de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
ncontra-se
o pedido de isenção
amparado nas informações documentais de que
a

Impetrante
é portador
a
de moléstia grave, o que torna necessário tratamento constante e revisões periódicas, estando demonstrada, portanto, a necessidade da busca pela via mandamental, com vistas ao reconhecimento do direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988, com as alterações operadas pela Lei n.º 11.052/2004.

4
.
O
s
relatórios médicos
trazidos atestam não apenas a gravidade do quadro de saúde, mas também a atualidade da enfermidade da qual
a
Paciente
é acometid
a
,
não sendo os argumentos tecidos pela parte contrária suficientes para elidir a questão sobre não ser viável a isenção.

5
.
A

análise administrativa do caso
,
por outro lado,

não atentou para o fato de
que
a
Autor
a

é portador
a
d
e
patologia em atividade no momento
e
que, pela própria natureza da enfermidade, necessitará de acompanhamento e uso de medi
ca
ções ao longo de sua vida.

6
. Trilhando es
t
e raciocínio, mesmo que o contribuinte esteja aparentemente curado, deverá ser acompanhado por profissional médico por toda a sua vida, sem falar no uso de medicamentos e realização de outros tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, que implicam gastos permanentes. O benefício da isenção, por conseguinte, tem exatamente o intuito de não diminuir o seu rendimento, que necessariamente terá essa destinação.

7
. É este o entendimento manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n.º 598, cujo teor é no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

8. De igual modo, o STJ também editou o verbete n.º 627, no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

9
. Mostra-se impositiva, portanto, a concessão da segurança, para o fim de determinar a suspensão dos descontos relativos ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os proventos auferidos pel
s

Impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 7.713/1988,
art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 598 e 627.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER

A
SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA